Tribunal: TCU
Processo: 002.883/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4246/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Leticia Rosa de Lima emitido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988. Considerando que a Unidade Instrutora identificou a inclusão irregular nos proventos da vantagem Adicional de Gestão Educacional (AGE), inserida na base de cálculo dos quintos incorporados; considerando que o AGE foi instituído pela Lei 9.640/1998 e é devido aos ocupantes de Cargo de Direção (CD) ou Função Gratificada (FG) das instituições federais de ensino, sendo posterior a transformação dos quintos em vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), sujeita exclusivamente à atualização decorrente da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, nos termos do §1o do art. 15 da Lei 9.527/1997; considerando que as parcelas de quintos incorporados da interessada decorrem de exercício de FG e/ou CD antes de 08/04/1998, data limite de legalidade de incorporação de quintos/décimos, o que conduziria a legalidade do ato da interessada caso não tivesse sido incluído na base dos quintos o AGE; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, como evidenciam, entre outros, os Acórdão 9304/2017-TCU-Primeira Câmara , Rel. Min. Vital do Rêgo; 8.993/2018-TCU-1a Câmara, Rel. Min. Bruno Dantas; e 3.300/2022-TCU-2a Câmara, Rel. Min. André Luís de Carvalho; considerando, no entanto, que a inclusão do AGE na base de cálculo dos quintos incorporados, no ato em exame, decorre de decisão judicial que transitou em julgado em 11/02/2016, proferida nos autos do Mandado de Segurança (MS) 2002.38.02.00162-0, impetrado por Abadio dos Reis Silva Leite e outros, inclusive a interessada, contra ato do Diretor Geral da então Escola Agratécnica Federal de Uberaba, que buscava excluir dos quintos incorporados de FG e/ou CD o AGE, o que impede que o Tribunal determine sua exclusão dos proventos; considerando que os pareceres da Unidade Instrutora e do Ministério Público junto ao TCU foram convergentes pela ilegalidade e negativa de registro do ato, expedindo determinação no sentido de recálculo dos quintos incorporados em decorrência da inclusão do AGE em sua base de cálculos, sem considerar, contudo, os efeitos da decisão judicial transitada em julgado (MS 2002.38.02.00162-0) nos proventos da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU em 06/11/2020, há menos de cinco anos, não se operando o registro tácito (RE¿636.553/RS);¿ considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno, na hipótese que a ilegalidade do ato decorrer exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que após os referidos pareceres nos autos foi editada a Resolução-TCU no 353, de 22 de março de 2023, que prevê, no inciso II do art. 7o, o registro em caráter excepcional dos atos em que tenha sido identificada irregularidade insuscetível de correção pelo órgão ou entidade de origem, em face da existência de decisão judicial apta a sustentar, em caráter permanente, seus efeitos financeiros, o que se amolda ao presente caso. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU e art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU no 353/2023 em: a) considerar ilegal o ato de aposentadoria em exame e, excepcionalmente, conceder-lhe registro; b) manter os efeitos financeiros do presente ato ilegal, dispensando a emissão de novo ato; c) expedir a determinação consignada no item 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 002.883/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Leticia Rosa de Lima (XXX.432.046-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao órgão de origem que informe esta deliberação à interessada, no prazo de 15 dias, comprovando essa notificação nos 15 dias subsequentes ao Tribunal.